Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010847-23.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.732.351-44 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA - CNPJ: 24.157.580/0001-93 (APELADO), MATEUS FERNANDES SOARES - CPF: 028.065.161-96 (ADVOGADO), PRISCILA ALVES LUSTOSA - CPF: 013.227.735-21 (ADVOGADO), ALVARO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 022.988.761-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. ANÁLISE INDEVIDA DE RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO.

RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Silvana Souza Oliveira contra decisão monocrática que anulou sentença anterior e determinou a devolução dos autos para reanálise de todos os pedidos formulados pela parte autora. A embargante sustenta omissão na decisão, que analisou recurso de apelação já julgado, e pleiteia que sejam apreciados os apelos interpostos contra a nova sentença. A embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apresentou omissão ao analisar recurso de apelação anteriormente julgado; e (
ii
) estabelecer a validade do distrato de compromisso de compra e venda, com a consequente restituição dos valores acordados e incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Constatou-se omissão na decisão monocrática, que indevidamente apreciou recurso de apelação anteriormente julgado, ignorando os novos apelos apresentados após a prolação de sentença que analisou todos os pedidos da inicial.

A análise dos recursos de apelação interpostos revela que o distrato firmado entre as partes, que extinguiu o contrato de compra e venda de imóvel, é válido, não havendo demonstração de vício de consentimento (art. 138 e art. 171, II, do Código Civil).

A ré descumpriu o distrato ao não restituir os valores acordados à autora, caracterizando inadimplemento contratual passível de reparação.

A indenização por danos morais é devida, pois o inadimplemento da ré gerou transtorno à autora, que confiava na devolução das quantias pagas.

A incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos morais ocorre a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao apelo da ré, reconhecendo a validade do distrato firmado e determinando a restituição de R$ 4.103,50 com incidência de juros e correção monetária a partir da data do distrato. Parcial provimento ao recurso da autora para fixar a incidência de juros de mora sobre os danos morais desde a citação.

Tese de julgamento
:

O distrato extrajudicial é válido e eficaz quando não demonstrada a existência de vício de consentimento.

A restituição de valores acordados em distrato, quando descumprido pela parte ré, deve ocorrer com incidência de juros e correção monetária a partir da data do distrato.

Em indenizações por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 138, 171, II, 397 e 405; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10480081187845001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 20/10/2020; TJ-SP, AC no 11286248520168260100, Rel. Milton Carvalho, j. 11/08/2020; TJ-DF, AC no 00036412620168070014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto
por

SILVANA SOUZA OLIVEIRA
,
com o fito de reformar
a decisão que monocraticamente anulou a sentença e determinou a devolução dos autos para análise
de todos os pedidos da parte autora

(ID
241187197
).

Irresignad
a
,
a apelante, ora

embargante
,

aduz
que
a decisão

é
omissa
, porquanto
analisou o recurso de apelação anteriormente interposto por ela, o qual já havia sido julgado, de maneira que tal decisum deve ser anulado, e, assim, apreciados os apelos interpostos contra a nova sentença proferida
(ID
243544690
)
.

A
embargad
a
apresent
ou

contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
245752199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
ora embargante,

aduz que a decisão é omissa, porquanto analisou o recurso de apelação anteriormente interposto por ela, o qual já havia sido julgado, de maneira que tal decisum deve ser anulado, e, assim, apreciados os apelos interpostos contra a nova sentença proferida (ID 243544690).

Com razão
a
ora recorrente
.

É que,
de fato restou analisado o recurso de apelação anteriormente apresentado pela parte autora, o qual já havia sido julgado e o feito retornado ao juízo de origem supriu a falta apontada por este Tribunal de Justiça, analisando todos os pedidos constantes na petição inicial.

Assim,
não deve prevalecer a decisão monocrática ora combatida, razão pela qual passo à análise da matéria aventada no
s
recurso
s
de apelação
apresentados por ambas as partes
.

Nesse contexto, tem-se que, ao julgar novamente o feito, o Sentenciante entendeu por julgar procedentes os pedidos iniciais para
declarar a

rescisão do contrato de compra e venda no 4226.114.2Q-VS-2SD.11, referente ao

imóvel descrito e caracterizado nos autos;
bem como
condenar a empresa ré no pagamento da

importância de R$ 12.290,00 (doze mil e duzentos e noventa reais), a título de danos

materiais,
com incidência de
juros de 1% ao mês a partir da citação e

correção monetária INPC a contar do desembolso;
e
no

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,

com incidência de
juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar d
a sentença. Por consequência,
conden
ou
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, estes fixados
em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
(ID
239602690
).

Em suas razões recursais,
a autora/apelante aduz que se tratando de responsabilidade contratual, de maneira que os juros moratórios, atinentes ao dano
moral, devem fluir a contar da citação inicial, e não da decisão que a fixou

(ID 239602695 – fls. 218/223).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 239603657 – fls. 263/267).

Por sua vez, a ré/apelante afirma que foi a autora/apelada deu causa à rescisão contratual em decorrência de sua inadimplência, e foi ela quem solicitou a realização do distrato de forma livre e espontânea, razão pela qual a multa contratual e a retenção da comissão de corretagem são devidas.

Sustenta que a comissão de corretagem está devidamente destacada no contrato e foi integralmente repassada para a empresa comercializadora e os seus corretores.

Defende que o mero inadimplemento contratual não caracteriza danos morais indenizáveis, sobretudo porque não há provas de que a apelada adquiriu o imóvel para fixar nele sua residência. Ademais, consta que a autora reside em Rondonópolis/MT e não trouxe prova alguma de que mudaria para a cidade de Caldas Novas/GO.

Alega que, uma vez que o pedido de rescisão contratual ocorreu somente pela via judicial, deve -se aguardar o trânsito em julgado da decisão para início dos juros de mora (ID 239603654 – fls. 244/260).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 239603660 – fls. 270/278).

Pois bem.

Inicialmente,
destaco que primeiro será analisado o recurso de apelação interposto pela ré, porquanto, eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela autora.

Extrai-se dos autos que, as partes firmaram
contrato de compra e venda de imóvel
, todavia, em razão
de

problemas financeiros
e
não mais consegui
ndo
honrar seu compromisso
, a
autora

solicitou
o
distrato em abril de 2020
; sendo que
, em 26
/08/20
20, a ré enviou carta de cancelamento do contrato, o

qual previa o reembolso
do valor
de R$ 4.103,30 (quatro mil e cento e três

reais e trinta centavos),
a ser feito em 10
(dez)
parcelas
(ID
164608155
– fls. 44), todavia,
a ré
quedou-se
inerte, não efetuando nenhum pagamento
.

Nesse contexto, verifica-se que
a rescisão do contrato de compra e venda
já restou caracterizada por meio do distrato feito extrajudicialmente
, tendo
a autora
aceitado
a

proposta da empresa ré,
não sendo apontado pela autora qualquer vício de consentimento que pudesse macular o instrumento.

Quanto à matéria, os artigos 138 e 171, II, ambos do Código Civil, dispõem que:

Art. 138.
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese das referidas normas, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, não sendo demonstrada a ocorrência de vício de consentimento, o distrato firmado entre as partes é perfeitamente válido, devendo ser mantida as tratativas nele firmadas.

Assim, entendo ser devido a título de restituição
d
o valor indicado n
o instrumento de distrat
o, isto é, R$ 4.103,50 (quatro mil cento e três reais e cinquenta centavos)
, com incidência de juros e correção monetária a partir da data em que foi firmado distrato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VALORES ACORDADOS EM DISTRATO - INADIMPLEMENTO - COMPROVADO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO COMPROVAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - INCABÍVEL - Não comprovando a parte ré, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, a existência da exceção do contrato não cumprido ("
exceptio
non
adimpleti

contractus
") e não comprovando o pagamento dos valores acordados em distrato realizado entre as partes, não há falar em reforma da sentença que acolheu o pedido de condenação nos valores inadimplidos
. (TJ-MG - AC: 10480081187845001 Patos de Minas, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)
.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO ACORDADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE INCIDEM SOBRE O VALOR DEVIDO DESDE O VENCIMENTO. MORA "EX RE". INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 11286248520168260100 SP 1128624-85.2016.8.26.0100, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)
.

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. INADIMPLEMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL. PARCELAS DO DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. 1. Nos termos dos
arts
. 472 e 473 do Código Civil,
o distrato é uma forma de extinção do contrato, uma vez que os termos nele estabelecidos podem constituir novo pacto entre as partes em detrimento do originário, com afastamento dos efeitos da relação contratual inicialmente firmada
. Pode ser consensual ou unilateral. 2.
É devida a restituição do valor integral das parcelas restantes
do instrumento de distrato
firmado entre as partes,
em parcela única, em razão do inadimplemento contratual decorrente de culpa exclusiva das construtoras/fornecedoras, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa nem em má-fé por parte do comprador. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-DF 00036412620168070014 DF 0003641-26.2016.8.07.0014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

Por outro lado, tendo em vista que a
empresa ré

não honrou os pagamentos avençados no distrato,
entendo que resta caracterizado
o ato ilícito passível de indenização.

Com efeito, o
inadimplemento contratual gerou uma situação de transtorno à autora, que confiava na devolução das quantias pagas.

Assim, r
estando caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, entendo que a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
deve ser
mantida
.

Por sua vez
, sobre a indenização a título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do CC.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - REVISIONAL DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA
EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL MAJORADO – RELAÇÃO CONTRATUTAL – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – SENTENÇA REFORMADA. [...].
Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
. [...].
(STJ - N.U 1008637-62.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, concedendo efeitos infringentes, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
interposto pela ré,
a fim de reformar a sentença
, apenas para declarar válido o distrato firmado entre as partes, de modo que
deve a ré promover a
restituição
d
o valor
de
R$ 4.103,50 (quatro mil cento e três reais e cinquenta centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da data em que foi firmado distrato.
E
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela autora a fim de determinar que os juros de mora
incidam
a partir da citação,
a teor do que dispõe o art. 405 do CC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024